Tribunal: STF
Processo: RE 571416
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Promoção de
   professor estadual do nível 3 para o nível 6. Lei n.º  6.672/74 do 
   Estado do Rio Grande do Sul. 3. Ausência de argumentos suficientes 
   para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se 
   nega provimento.